Tribunal: TJBA
Processo: 8055346-42.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

IL-3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055346-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GEILDE NERI DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. PACIENTE COM DOR CRÔNICA REFRATÁRIA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Geilde Neri dos Santos Santana contra ato do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento administrativo de fornecimento do medicamento CBD Oil (Terramed Oil 6000mg Full Spectrum), prescrito por médico da rede pública para o tratamento de dor crônica refratária. A impetrante demonstrou, por meio de robusta documentação médica, quadro clínico grave, com insônia, fadiga intensa e falha terapêutica das medicações disponíveis pelo SUS. Liminar foi deferida para determinar o fornecimento do fármaco.

II. Questão em discussão

A controvérsia recai sobre a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o fornecimento de medicamento à base de cannabis, não incorporado ao SUS, quando prescrito por profissional da rede pública, diante da ineficácia das opções terapêuticas convencionais e da necessidade comprovada do fármaco.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever solidário dos entes federativos (arts. 6º, 23, II, 196 e 198 da CF).

A impetrante comprovou, por laudos médicos fundamentados, a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e a necessidade do óleo de cannabis prescrito.

Estão presentes os requisitos definidos pelo STJ no Tema 106: (i) laudo médico fundamentado; (ii) incapacidade financeira; (iii) autorização sanitária da ANVISA para importação do produto.

A ausência de incorporação do medicamento pelo SUS não afasta o direito individual, quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica.

A negativa administrativa, diante da prova pré-constituída, configura violação aos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade humana.

O fornecimento do medicamento não representa interferência indevida na política pública, mas concretização do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida.

Tese de julgamento: "1. O fornecimento de medicamento à base de cannabis, não incorporado ao SUS, é juridicamente possível, desde que demonstrada sua imprescindibilidade terapêutica, a ineficácia dos tratamentos disponíveis e a autorização sanitária para importação. 2. A negativa administrativa de fornecimento, diante da prova pré-constituída do direito líquido e certo, afronta os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei 12.016/2009, art. 25
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106; STF, Tema 793; STF, Tema 1161; Súmula 512 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8055346-42.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte impetrante
GEILDE NERI DOS SANTOS SANTANA
e autoridade coatora o
SECRETÁRIO D
E SAÚDE
DO ESTADO DA BAHIA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 14 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator